Tribunal: STF
Processo: RE 87606
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-29
Data de publicação: 1977-09-29

Ementa:
LEI N. 3.920, DE 17.12.1974, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS -
ART. 153, PARAGRAFO 2. DA E.C. N. 1/69.
NÃO OFENDE O ART. 153, PARAGRAFO 2., DA EMENDA CONSTITUCIONAL
N. 1/69, A LEI TRIBUTARIA PUBLICADA NO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA
VIGORAR NO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE, JA QUE, NESTE CASO,
O CONTRIBUINTE NÃO E SURPREENDIDO COM A EXIGÊNCIA DO TRIBUTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.